Tribunal: STF
Processo: RHC 205736
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (EDcl no HC 651.263/RJ - eDOC 41, p. 1):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS. NULIDADE. QUESTÕES APRECIADAS EM ARESP CONEXO. MERA REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. IMPROVIMENTO. 
    1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.
    2. As questões referentes à insuficiência de probatória e à nulidade do reconhecimento do paciente pelas vítimas, por não observância do art. 226 do CPP, já foram apreciadas no julgamento do Aresp n. 1.449.984/RJ, conexo a este, tratando-se, portanto, de mera reiteração de argumentos, que não deve ser conhecida por esta Corte.
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. ”
    Nas razões recursais (eDOC 45), alega-se que não há, nos autos, provas idôneas suficientes para a condenação do recorrente. Salienta-se que “[d]iverso da justificativa do preclaro magistrado para condenar o recorrente, vê-se que quando realizado o reconhecimento pessoal em Juízo sob o crivo do contraditório, o paciente SILVIO não foi reconhecido pelas vítimas”. Alega-se não se estar diante da necessidade de reexame de fatos e provas.
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso (eDOC 64).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, observo que as matérias ora suscitadas, referentes ao conjunto probatório dos autos, não foram examinadas pelo STJ, o qual entendeu que as questões suscitadas no writ consistiam em mera reiteração daquelas formuladas em recurso também julgado pela Corte Superior. Assim, a matéria ora suscitada não foi analisada no Tribunal a quo, de modo que seu conhecimento originário pela Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.
    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado  per saltum  , porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente